Tribunal: STJ
Processo: 5002374-68.2021.8.13.0570
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666688 - MG (2024/0213464-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MILTON SANTIAGO
ADVOGADO
: VITOR SARMENTO PETRONI PENA SANTIAGO - MG124264
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
HELENA PATRICIA FREITAS - MG079760
FABIANA VANESSA DE FARIA - MG120534
NAYARA SANTANA PEREIRA - MG150393
FLAVIA SANTOS DE ANDRADE - MG133271
JOSË ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
É inviável a análise de ofensa a dispositivo constitucional em
1.
recurso especial, sob risco de usurpar a competência da Suprema
Corte.
É deficiente a fundamentação do recurso especial quando
2.
há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando
normativo contido no dispositivo legal apontado como violado.
Incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50160281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: d607bf10-030c-40d4-96bc-b3a8e18ed0e0

Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50160281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: d607bf10-030c-40d4-96bc-b3a8e18ed0e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666688 - MG (2024/0213464-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MILTON SANTIAGO
ADVOGADO
: VITOR SARMENTO PETRONI PENA SANTIAGO - MG124264
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
HELENA PATRICIA FREITAS - MG079760
FABIANA VANESSA DE FARIA - MG120534
NAYARA SANTANA PEREIRA - MG150393
FLAVIA SANTOS DE ANDRADE - MG133271
JOSË ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
É inviável a análise de ofensa a dispositivo constitucional em
1.
recurso especial, sob risco de usurpar a competência da Suprema
Corte.
É deficiente a fundamentação do recurso especial quando
2.
há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando
normativo contido no dispositivo legal apontado como violado.
Incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por MILTON DANTIAGO, contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte (fls. 533-537, e-STJ), que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial do ora insurgente.
Documento eletrônico VDA49744707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 9ad68457-a4f5-48ac-a4bf-00c3acad7f8f

O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, desafiou acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado (fl. 406, e-STJ):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CDC. INAPLICABIIDADE. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO
CONTRATUAL. LEGALIDADE. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. JUROS
MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. AMORTIZAÇÃO INCORRETA DA
DÍVIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA.
- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução configura -se
medida excepcional, e é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos
indicados no art. 919, § 1o, do CPC. Apresentada fundamentação sem
relevância a amparar a suspensão da execução, não merece reforma o
indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
- A impossibilidade da realização da prova pericial deferida pelo juiz se deu por
culpa exclusiva do Apelante, o qual deixou de apresentar os documentos
solicitados para a elaboração da perícia. Logo, não há falar- se em cerceamento
de defesa.
- O crédito obtido pelo produtor rural junto à instituição financeira foi utilizado
para incrementar a sua atividade agrícola, portanto, não se cuida de destinatária
final do produto, a afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
- Nos contratos bancários firmados após a vigência da Medida Provisória no
1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, admite-se a
capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa
pactuação entre as partes.
- Incomprovada a cobrança dos juros de mora, no período de inadimplência, em
percentual acima do permitido legalmente, impertinente o reconhecimento da
sua ilegalidade.
- Trata-se de ônus do Apelante a comprovação da amortização da dívida de
forma inadequada a qual somente seria possível através da prova pericial cuja
impossibilidade de realização se deu por culpa exclusiva do Apelante.
- Ausente a prova das ilegalidades ou abusividades contratuais, não há falar-se
em restituição de valores.
Embargos de declaração opostos e rejeitados na origem pelo acórdão de fls.
452-456, e-STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 465-474, e-STJ), a parte insurgente
apontou ofensa aos artigos 5o, LV, da CF e 8o do CPC, alegando a ocorrência de
cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial, a fim de
aferir excesso de execução.
Contrarrazões às fls. 481-486, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 492-494, e-STJ), negou-se processamento
ao recurso, dando ensejo ao agravo de fls. 497-511, e-STJ.
Documento eletrônico VDA49744707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 9ad68457-a4f5-48ac-a4bf-00c3acad7f8f

Contraminuta às fls. 516-519, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 533-537, e-STJ), a Presidência desta Corte
conheceu do agravo para não conhecer do apelo extremo, ante:
a impossibilidade
a)
de se aferir, em sede de especial, ofensa a dispositivo constitucional;

b) a incidência da
Súmula 284/STF, uma vez que o artigo 8o do CPC não possui comando normativo apto
a embasar o pleito de cerceamento de defesa.
Daí o presente agravo interno (fls. 541-550, e-STJ), no qual sustenta
o agravante a inaplicabilidade do referido enunciado sumular.
Impugnação às fls. 556-566, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida.
De início, consoante asseverado na decisão ora combatida, não compete
1.
a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, consoante art. 102, inciso III, da CF. Nesse
sentido, precedentes: AgInt no REsp 1762540/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no
30/03/2020
01/04/2020
REsp 1421473/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
.
30/03/2020
01/04/2020
Outrossim, não merece reparo a decisão singular quanto à incidência da
2.
Súmula 284/STF.
Com efeito, incide o óbice da Súmula 284/STF à hipótese
, em
sub judice
razão da ausência de comando normativo do artigo 8o do CPC, apontado como
violado, para dar suporte à pretensão recursal de ver reconhecido o cerceamento de
defesa.
O referido dispositivo legal não confere sustentação à tese desenvolvida e
não infirma as conclusões do Tribunal
o que caracteriza a deficiência da
a quo,
fundamentação recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF. Nesse mesmo
sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO
INICIAL. 1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, pois
o único dispositivo apontado como violado não tem comando normativo
suficiente para amparar a tese recursal, atraindo, por analogia, o óbice da
Documento eletrônico VDA49744707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 9ad68457-a4f5-48ac-a4bf-00c3acad7f8f

. [...] 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp
Súmula 284 do STF
n. 1.981.159/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
20/6/2022
22/6/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. É
deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade
entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal
4. Agravo interno a
apontado como violado. Incidência da Súmula 284 do STF.
que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.910.376/PR, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
14/2/2022
24/2/2022
Nesse contexto, em prejuízo da compreensão da controvérsia, não foi
demonstrada com clareza e precisão a necessidade de reforma do julgado, incidindo
no óbice previsto na Súmula 284 do STF,
: "É inadmissível o recurso
in verbis
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia", aplicável por analogia ao caso em exame.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49744707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 9ad68457-a4f5-48ac-a4bf-00c3acad7f8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.666.688 / MG
Número Registro: 2024/0213464-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231686692004 50023746820218130570
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILTON SANTIAGO
ADVOGADO
: VITOR SARMENTO PETRONI PENA SANTIAGO - MG124264
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
HELENA PATRICIA FREITAS - MG079760
FABIANA VANESSA DE FARIA - MG120534
NAYARA SANTANA PEREIRA - MG150393
FLAVIA SANTOS DE ANDRADE - MG133271
JOSË ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MILTON SANTIAGO
ADVOGADO
: VITOR SARMENTO PETRONI PENA SANTIAGO - MG124264
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
Documento eletrônico VDA50099943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:49:44
Código de Controle do Documento: 46a7a3c4-af57-4838-b39c-9310f30b2422

SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
HELENA PATRICIA FREITAS - MG079760
FABIANA VANESSA DE FARIA - MG120534
NAYARA SANTANA PEREIRA - MG150393
FLAVIA SANTOS DE ANDRADE - MG133271
JOSË ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:49:44
Código de Controle do Documento: 46a7a3c4-af57-4838-b39c-9310f30b2422